Tribunal: TJMT
Processo: 0001365-46.2011.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001365-46.2011.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CEZAR HONORIO DA SILVA - CPF: 011.728.671-00 (VÍTIMA), AURENITA MARIA DA SILVA - CPF: 009.923.261-84 (APELADO), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), ANTONIO NILO COSTA BONFIM - CPF: 397.028.121-00 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO CULPOSA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – AFASTAMENTO DA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 180, CAPUT, PARA O ART. 180, §3o, AMBOS DO CP – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – NÃO COMPROVADO QUE AMBOS OS APELANTES TINHAM CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EM SEDE DE SEGUNDO GRAU – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA QUE ESTABELECEU VALOR DE 10 URH’S JÁ ALCANÇADO EM EVENTUAL RECURSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No
caso sub judice não houve elementos probatórios suficientes que permitisse extrair com certeza a pratica da conduta perpetrada pelos acusados.

Quanto ao pleito do defensor dativo, ao arbitramento de honorários, em sede de segundo grau, não merece acolhimento, uma vez que deve ser estipulada pelo juiz da causa, nos moldes do artigo 303, §3o da CNGC e do artigo 4o, caput, e §6o, inciso I, do Provimento n. 09/2007 – CGJ, como bem fez na prolação do édito condenatório e estabelecido o valor de 10 (dez) URH’s para patrocínio da defesa do apelado. (Id 15641984)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 1365-46.2011.8.11.0055 (Cód. 20833), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
Aurenita Maria da Silva e Antonio Nilo Costa Bonfim
, condenando os pela prática do delito previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal, a cumprir a pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprido em regime inicial aberto.

Contudo, por estarem preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena imposta foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, que fixou em valor correspondente a 1⁄2 (meio) salário mínimo para cada um dos acusados.
(Id. 15641984)

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da r. sentença, condenando os apelados com incurso no delito descrito no artigo 180, caput do Código Penal. (Id. 15641988)

Em sede de contrarrazões, a Defesa refuta as teses, pugnando pelo desprovimento do recurso. Requer ainda, que sejam arbitrados os honorários advocatícios conforme Provimento n. 09/2007 do CNJ. (Id. 15641990)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 21635995)

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Receptação culposa (art. 180, §3o, CP) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– Pretendida a reforma da sentença para condenar os apelados na modalidade dolosa – Possibilidade – considerando a discrepância entre o real valor do bem e o valor pelo qual foi adquirido, não há que se falar em desconhecimento da origem ilícita – Pelo provimento do RECURSO. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo ilustre representante do Ministério Público, contra os termos da sentença proferida nos autos n. 1365-46.2011.8.11.0059.

A toda evidencia, a denúncia narrou os fatos imputados ao acusado da seguinte forma: (Id 15639999)

“(...)Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que no dia 31 de outubro de 2010, às 13 horas, na residência localizada na Rua Francisco Elói da Silva, n. 38, Município de São José do Xingú-MT, termo desta comarca, os acusados AURENITA MARIA DA SILVA e ANTONIONILO COSTABONFIM, vulgo "TONHAO" adquiriram coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em uma bicicleta, marca Greca, cor vermelha e amarela, número do quadro CM64431, conforme Termo de Apreensão de f]. 10.

Restou apurado que Israel Benedito Siqueira havia furtado de Cezar Honório da Silva, a res furtiva acima descrita, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 06/07.

Desta feita, na data dos fatos, os réus adquiriram de Israel a bicicleta furtada pela importância de R$ 70,00(setenta reais), sendo que a denunciada arcou com R$ 50,00 [cinquenta reais) e o denunciado com os outros R$ 20,00 (vinte reais).

Destarte, como se observa do Auto de Avaliação de fl. 11, a bicicleta estava avaliada em R$ 380,00(trezentos e oitenta reais), ou seja, aproximadamente82% (oitenta e dois por cento) a mais do valor pago pelos réus.

Consta ainda do incluso caderno investigatório, que os réus, após adquirem o bem furtado, descaracterizaram o mesmo. Na bicicleta haviam vários adesivos que foram retirados pelos acusados. (..)”

Para a caracterização do crime do artigo 180 do Código Penal, necessário se faz que esteja perfeitamente delineado nos autos o elemento subjetivo consistente na vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Na matéria é conhecida a lição de Celso Delmanto e outros que ensina:
(
Código penal comentado, 6a edição, Renovar, pág. 431)

“Tanto na receptação própria como na imprópria (1a e 2a partes do caput), é o dolo, ou seja, a vontade libre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou influir para que terceiro adquira, receba ou oculte, sabendo tratar-se produto de crime. Não basta o dolo eventual, sendo indispensável o dolo direto: que o agente saiba (tenha ciência, certeza) de que trata de produto de crime. E o elemento subjetivo do tipo, referido pelo especial fim de agir (‘em proveito próprio ou alheio’) ”

Na fase de inquérito, a ora apelante Aurenita Maria da Silva, assim relataram: (Id 15640955)

“ (...) Que realmente comprou uma bicicleta marca greca aro 26 romance c/ cesta na cor amarela e cereja n. do quadro 64431 por R$ 70,00 (setenta reais) do indivíduo de nome Isrrael Benedito Siqueira; Que Isrrael disse que a bicicleta era de sua prima que mora em Porto Alegre do Norte-MT, que pagou Isrrael com uma cédula de R$ 50,00 reais e outra de R$ 20,00 reais; Que quem comprou a bicicleta foi a interrogada e não seu esposo Antonio Nilo Costa Bonfim conhecido como “Tonhão”; Que Antonio seu marido lhe emprestou somente R$ 20,00 reais pois o seu dinheiro não dava; Que quando comprou a bicicleta esta já estava sem os adesivos; Que é a primeira vez que compra um produto de furto; Nada mais disse. (...)”

Já Antônio Nilo Costa Bonfim, relatou que: (Id 15641464)

“(...) Que recorda que no ano de 2010 no mês de novembro chegou em seu comércio um indivíduo desconhecido vendendo uma bicicleta monark cor vermelha com amarelo; Que, este disse que a bicicleta era de sua propriedade e travalhava na Fazenda de Marisio Vilela; Que o indivíduo disse que venderia a bicicleta pela importância de R$ 100,00 (cem reais); Que sua esposa Aurenita Marida da Silva estava presente e ofereceu pela bicicleta R$ 70,00 (setenta reais) no que o indivíduo aceitou; Que então sua esposa comprou a referida bicicleta e o indivíduo ficou de trazer a nota fiscal futuramente; Que sua esposa já foi interrogada no inquérito policial de n. 075/2010 de natureza: Receptação a respeito da bicicleta; Nada mais disse. (...)”

Da referida fala dos apelantes, não é possível dizer que tinham conhecimento da origem ilícita do bem, sendo o contexto probatório frágil e insuficiente para uma condenação do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Conclui-se, então, que no caso
sub judice
não houve elementos probatórios suficientes que permitisse extrair com certeza a pratica da conduta perpetrada pelos acusados.

Não há qualquer dúvida de que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo que tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Não se pode olvidar também que, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete,
in verbis
:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime. ” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

E do Excelso Supremo Tribunal Federal:

Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório.

Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado.
Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270). ” (grifo nosso).

Portanto, a prova dos autos é insuficiente quanto à configuração do crime de receptação dolosa, não havendo indícios suficientes de que os acusados sabiam da origem criminosa da
res
furtiva, não sendo possível proferir decreto condenatório imputando aos réus, conduta descrita no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao pleito do defensor dativo, ao arbitramento de honorários, em sede de segundo grau, não merece acolhimento, uma vez que deve ser estipulada pelo juiz da causa, nos moldes do artigo 303, §3o da CNGC e do artigo 4o, caput, e §6o, inciso I, do Provimento n. 09/2007 – CGJ, como bem fez na prolação do édito condenatório e estabelecido o valor de 10 (dez) URH’s para patrocínio da defesa do apelado. (Id 15641984)

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020